Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER - CPF: 093.611.549-15 (AGRAVADO), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRONIZ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.921.615/0002-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA RENASCER LTDA - CNPJ: 51.707.912/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 41.586.148/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO(S):
CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES POR PRAZO INDETERMINADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI No 11.101/2005 APÓS A REFORMA DA LEI No 14.112/2020. PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA E SEGURANÇA JURÍDIC
A
. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E A TUTELA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos
da Ação de

R
ecuperação
J
udicial, que prorrogou o
stay

period

para além do limite legal de 360 dias, condicionando o término da suspensão das ações e execuções à realização da Assembleia Geral de Credores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente admissível a prorrogação do
stay

period
para além do limite máximo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005; e (
ii
) se a ausência de realização da Assembleia Geral de Credores e as dificuldades estruturais da serventia judicial autorizam, excepcionalmente, a manutenção da suspensão das ações e execuções sem deliberação da coletividade de credores.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 14.112/2020 conferiu disciplina objetiva ao
stay

period
, fixando prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

4.
A alteração legislativa buscou impedir a perpetuação de suspensões indefinidas das execuções, harmonizando o princípio da preservação da empresa com a segurança jurídica, a proteção da confiança e a tutela dos direitos creditórios.

5.
Embora a jurisprudência admita mitigação excepcional do prazo de blindagem em hipóteses específicas, tal flexibilização não autoriza a manutenção da suspensão por prazo indeterminado ou vinculada a evento futuro incerto, como a realização da Assembleia Geral de Credores sem marco temporal definido.

6.
No caso concreto, verifica-se que a recuperanda permanece submetida ao regime de blindagem judicial por aproximadamente 485 dias, sem realização ou designação definitiva da Assembleia Geral de Credores, circunstância que evidencia extrapolação manifesta do limite legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

7.
Entraves estruturais da serventia judicial, complexidade do procedimento
recuperacional
ou demora na realização da Assembleia Geral de Credores não possuem aptidão para afastar comando legal
expresso, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

8.
A manutenção da blindagem patrimonial após o esgotamento do prazo legal exige fundamento normativo específico ou deliberação válida da coletividade de credores, inexistentes na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento: “
1. O prazo de suspensão das ações e execuções previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 possui natureza peremptória, admitindo apenas uma prorrogação excepcional por igual período, até o limite máximo de 360 dias. 2. O princípio da preservação da empresa não autoriza a manutenção da blindagem patrimonial por prazo indeterminado ou condicionada à realização futura da Assembleia Geral de Credores sem definição temporal objetiva. 3. A demora processual ou deficiência estrutural da serventia judicial não afasta a incidência do limite temporal previsto na Lei no 11.101/2005.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, III; CPC,
arts
. 1.015, V, e 1.019, I; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 47 e 56, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.991.365/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.09.2022; TJMT, AI no 1033015-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025, pub. DJE 17.11.2025; TJMT, AI no 1041525-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. DJE 09.02.2026; TJMT, AI no 1031424-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, pub. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 210007195 – autos de origem PJE No 1022030-83.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a prorrogação excepcional do
stay

period
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Vistos e examinados.

01 – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM:

Tem-se dos autos que o prazo de blindagem dos recuperandos já decorreu – tendo sido atingido o limite máximo de 360 dias.

Contudo, os devedores solicitam nova prorrogação, invocando a excepcionalidade do pedido.

DECIDO.

Pois bem. Como cediço, pela letra fria da lei, o prazo máximo para a prorrogação da blindagem é de 360 dias – o que já está superado nestes autos.

Ademais, também é certo que uma nova prorrogação demandaria a autorização da Assembleia Geral de Credores.

Ocorre que, no caso concreto, tem-se que a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada – uma vez que o caso concreto, além da morosidade que já é esperada de um processo
recuperacional
complexo, apresenta ainda uma peculiaridade que tornou o trâmite mais demorado: não foi reconhecida a consolidação substancial dos devedores e, por esta razão, foi necessária a apresentação de dois planos de recuperação judicial, para a realização de duas votações distintas.

Desta forma, considerando a peculiaridade do caso – tenho que, na situação excepcional destes autos, o pedido de prorrogação da blindagem comporta deferimento, ao menos até que seja realizado o conclave.

Em outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, em situações similares ao do presente caso, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade da prorrogação da blindagem.

Ilustro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021186-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL JOSE ROSVAILER, RAFAEL JOSE ROSVAILER

AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Visto

RAFAEL JOSÉ ROSVAILER
interpõe agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de prorrogação do
stay

period
nos autos da Recuperação Judicial no 1002075-66.2024.8.11.0003.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida contraria a interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada que admite prorrogação excepcional quando ausente culpa do devedor no atraso processual.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo para manter vigente o
stay

period
até a realização da assembleia, invocando risco de danos irreversíveis à atividade empresarial.

É o relatório. DECIDO.

A concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento subordina-se aos requisitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração concomitante da
probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

Elemento fundamental para o deslinde da controvérsia reside na certidão expedida pela secretaria judicial, cujo print consta das razões recursais, a qual atesta expressamente que "o edital de convocação de assembleia geral de credores não foi expedido por ausência de tempo hábil, conforme estabelecido pelo juízo, devido à deficiência do quadro de servidores, bem como quanto ao vultuoso número de processos em trâmite".

Tal documento constitui indício relevante

de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreu exclusivamente de fatores alheios à vontade e conduta do recuperando, configurando-se hipótese excepcional que autoriza a flexibilização do prazo legal de blindagem patrimonial.

A Lei no 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, deve ser interpretada à luz de seus princípios estruturantes, notadamente o da preservação da empresa (art. 47), que constitui verdadeiro norte axiológico do sistema
recuperacional
brasileiro. O dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que a recuperação judicial tem por objetivo "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a prorrogação excepcional do
stay

period
quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no atraso processual, em homenagem aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. Nesse sentido, a recente decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018757-71.2025.8.11.0000, assentou com precisão técnica e profundidade doutrinária:

"Admite-se, excepcionalmente, a prorrogação do
stay

period
, mesmo após o transcurso do prazo legal máximo de 360 dias, quando comprovado que o atraso no curso da recuperação judicial decorreu de fatores alheios à vontade da recuperanda, em homenagem ao princípio da preservação da empresa e à lógica negocial da recuperação judicial."

O julgado prossegue com fundamentação que se aplica integralmente ao caso em exame:

"Entretanto, verifica-se, em sede de cognição sumária, a existência de elementos aptos a conferir plausibilidade jurídica à pretensão dos agravantes. Embora a Lei no 14.112/2020 tenha promovido relevante reforma na sistemática da recuperação judicial, delimitando o prazo máximo do
stay

period
em 360 dias, a própria jurisprudência inclusive desta Corte tem admitido, em caráter excepcional, a possibilidade de flexibilização deste prazo legal, desde que demonstrado que o atraso no curso do procedimento não decorreu de culpa da recuperanda."

Igualmente relevante é a decisão proferida pelo ilustre Desembargador Marcos
Regenold
no Mandado de Segurança no 1009816-35.2025.8.11.0000, que deferiu liminar em situação análoga à presente, reconhecendo que:

"A cessação abrupta da blindagem patrimonial, em momento processual ainda pendente de deliberação coletiva dos credores, desorganiza o sistema
recuperacional
e cria instabilidade prejudicial a todos os envolvidos, inclusive à coletividade de credores."

O eminente magistrado prossegue com escólio que encontra perfeita aplicação ao caso concreto:

"Assim, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica."

A moderna hermenêutica jurídica, orientada pelos princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas, impõe uma leitura sistemática e finalística das normas
recuperacionais
, sobretudo quando envolvem institutos cuja finalidade transcende os interesses imediatos das partes litigantes. O
stay

period
não constitui mero benefício concedido ao devedor, mas sim instrumento essencial para viabilizar a negociação coletiva e a reorganização empresarial em condições de equilíbrio e isonomia entre os credores. Sua supressão prematura, por fatores estranhos à conduta do recuperando, compromete a própria
ratio
legis do instituto.

No caso concreto, a certidão da secretaria judicial constitui indício irrefutável de que o atraso decorreu exclusivamente da deficiência estrutural da serventia, não sendo imputável qualquer responsabilidade ao recuperando. Esta circunstância fática
subsume-se
perfeitamente à exceção jurisprudencial consolidada, que condiciona a prorrogação excepcional à demonstração da ausência de culpa do devedor no atraso processual.

O risco de dano grave e de difícil reparação manifesta-se de forma evidente na hipótese de cessação abrupta da blindagem patrimonial antes da deliberação coletiva dos credores. A retomada imediata das execuções individuais criará um cenário de corrida predatória por ativos, comprometendo a isonomia entre credores e inviabilizando a finalidade última do procedimento
recuperacional
. O dano decorrente da fragmentação do patrimônio do devedor através de execuções pulverizadas é, por sua natureza, irreversível. Uma vez comprometida a unidade produtiva pela constrição desordenada de bens essenciais, não há como reconstituir as condições necessárias para o soerguimento da empresa.

Paradoxalmente, a própria coletividade de credores seria prejudicada pela cessação prematura da blindagem, vez que perderia a oportunidade de deliberar coletivamente sobre a melhor forma de satisfação de seus créditos, sujeitando-se aos resultados de uma eventual liquidação forçada e desordenada.

O princípio da função social da empresa, com assento constitucional no art. 170, III, da Constituição Federal, impõe que a atividade econômica seja exercida em benefício não apenas de seus titulares, mas de toda a coletividade, incluindo trabalhadores, credores e a comunidade em geral. A manutenção da atividade produtiva transcende os interesses particulares do devedor, alcançando a preservação de empregos, a continuidade do fornecimento de bens e serviços, e a manutenção da cadeia econômica da qual a empresa participa. A análise da presente controvérsia exige ponderação cuidadosa entre a observância dos prazos legais e a preservação dos valores fundamentais do sistema
recuperacional
.

Neste exercício hermenêutico, considerando-se que: (i) o atraso decorreu exclusivamente de deficiência da serventia; (
ii
) o recuperando atuou com absoluta boa-fé processual; (
iii
) a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada; e (
iv
) a cessação abrupta da blindagem comprometerá
irremediavelmente o processo de soerguimento, a solução que melhor atende aos princípios estruturantes da legislação
recuperacional
é a manutenção excepcional da suspensão das execuções.

Assim sendo, a prorrogação excepcional do
stay

period
não representa violação à lei, mas sim sua aplicação teleológica, em conformidade com os princípios que informam o sistema
recuperacional
.

Diante do exposto, considerando os indícios de ausência de culpa do recuperando no atraso processual, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal que admite a prorrogação excepcional em casos análogos, e os princípios estruturantes da legislação
recuperacional
, especialmente o da preservação da empresa e sua função social,
DEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Em consequência,
DETERMINO a manutenção excepcional da suspensão das ações e execuções individuais (
stay

period
) pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até o julgamento definitivo do presente recurso, o que ocorrer primeiro, a fim de viabilizar a realização da Assembleia Geral de Credores em condições adequadas e preservar a integridade do processo
recuperacional
.
A medida se justifica pela demonstração cabal de que o atraso na marcha processual decorreu exclusivamente de deficiência estrutural da serventia judicial, não sendo imputável qualquer responsabilidade ao recuperando, configurando-se a excepcionalidade que autoriza a flexibilização do prazo legal em homenagem aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

COMUNIQUE-SE, com a máxima urgência, o teor desta decisão ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para imediato cumprimento, solicitando-lhe, ainda, informações no prazo de 10 (dez) dias.

Em concomitância, intime-se o administrador judicial para que preste informações no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso algum dos credores/requeridos se habilite nos autos, admito a apresentação de eventuais contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação da presente decisão.

Colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça.

Após, conclusos para julgamento.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data informada no sistema.

Des. Luiz Octávio O. Saboia - Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017580-72.2025.8.11.0000

Agravante: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Agravados:
V.TAKAHASHI
ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da recuperação judicial n.o 1007028-73.2024.8.11.0003, que prorrogou o
stay

period
por mais 40 (quarenta) dias, determinando que a Assembleia Geral de Credores fosse realizada no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado, a instituição financeira sustenta, em síntese, ser credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel declarado essencial à atividade da empresa recuperanda, ao passo que a
a
nova prorrogação do período de blindagem, além dos 180 dias legais e da prorrogação excepcional já concedida, configura ilegalidade e indevida ingerência judicial em contrariedade ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

Afirma, ainda, que o prolongamento do
stay

period
inviabiliza o exercício de seus direitos como credor extraconcursal, evidenciando o risco de dano em virtude da alegada depreciação do bem financiado, o qual não pode ser retomado para satisfação do crédito em razão da blindagem prorrogada.

Requer a concessão de efeito suspensivo para afasta a blindagem concedida pelo Juízo
Recuperacional
. No mérito, seja provido o recurso para cassar a decisão objurgada.

É o relatório. Decido.

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de processo de recuperação judicial cujo processamento foi deferido em 18/04/2024. O Juízo a quo, após manifestação dos devedores, determinou a convocação da assembleia-geral de credores no prazo de 30 dias e, na oportunidade, prorrogou o prazo de blindagem por mais 40 (quarenta) dias.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Veja-se que a v. decisão que aportou aos autos determinou a suspensão da AGC pelo prazo de 30 (trinta) dias; ordenando que, ao final deste prazo, em 15 dias fossem indicadas novas datas, “observando os princípios da boa-fé e da proporcionalidade na designação”.

As datas apontadas pelo devedor (21 e 28 de outubro) notadamente não observaram os princípios invocados pelo D. Relator – pois adiariam a realização do conclave por mais 150 dias, o que
afasta-se
da proporcionalidade.

Importante frisar que, nos termos do disposto no Art. 56, § 1o da Lei 11.101/2005,
“
A
data designada para a realização da
assembléia
-geral não excederá 150 (cento e
cinqüenta
) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”.

Na situação concreta, a recuperação judicial foi deferida em data de 18/06/2024 (Id. 159337276), portanto, há quase 01 (um) ano – e a AGC ainda não se realizou, extrapolando, em muito, o prazo de 150 dias previsto na Lei 11.101/2005.

Tal circunstância evidencia que o pedido do grupo recuperando (para que a AGC seja postergada por mais 05 meses) não pode ser acolhido, por resultar em flagrante contrariedade ao permissivo legal.

Isto posto, sem delongas, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA QUE REALIZE A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DESTA DECISÃO.

[...]

Aportaram aos autos petições dos credores BANCO VOLVO (Id. 189113687), BANCO PACCAR (Id. 189739670), BANCO CNH (Id. 189748589), BANCO SAFRA (Id. 190773267), BANCO VOLKSWAGEN (Id. 191094888), COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (Id. 191585434) e BANCO ITAU (Id. 192285998) - todos invocando o fim do prazo de blindagem e requerendo autorização para prosseguir com as ações que tem por objeto créditos extraconcursais e retomada dos bens que garantem seus créditos.

[...]

O pedido formulado pelos credores não comporta acolhimento – haja vista que o Administrador Judicial atestou a essencialidade dos bens que garantem os seus créditos; e, portanto, o prazo de blindagem dos recuperandos deve ser prorrogado (ao menos até a realização do conclave), com a intenção de que os bens essenciais permaneçam na posse dos recuperandos, a fim de que
os mesmos
possam dar regular continuidade ao desenvolvimento das suas atividades empresariais.

Sob este enfoque, tem-se que o instituto do
stay

period
, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/
2005,deve
ser interpretado a partir
dosprincípios
da efetividade e da instrumentalidade, impondo uma leitura sistemática e finalística da norma jurídica, sobretudo quando envolvem institutos como a recuperação judicial, cuja finalidade transcende os interesses imediatos das partes litigantes - como forma de viabilizar a efetiva recuperação da empresa.

Na situação concreta, o Administrador Judicial já atestou que a retomada dos bens indicados pelos credores peticionantes, neste momento crítico, além de inviabilizar a própria atividade produtiva do grupo recuperando, comprometeria também os interesses da coletividade de credores, que deixariam de ter a perspectiva de recebimento de seus créditos diante da provável falência da empresa.

Nesse
contexto,com
fundamento no princípio da preservação da empresa e considerando as particularidades da atividade agrícola desenvolvida, notadamente a sazonalidade de seu ciclo produtivo, PRORROGO A BLINDAGEM POR MAIS 40 DIAS (considerando a determinação para que a AGC seja realizada dentro de 30 dias)
.

Vale consignar, por fim, que a prorrogação em mais 40 dias não implica qualquer prejuízo desproporcional aos credores fiduciários, pois ao final de tal prazo
os mesmos
poderão exercer os direitos inerentes à propriedade fiduciária, caso não haja a aprovação do plano de recuperação. [...]”.

Pois bem.

Como é cediço, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento possui natureza excepcional e exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o agravante, credor extraconcursal e titular de propriedade fiduciária sobre bem móvel essencial à atividade produtiva da empresa, alega que a nova prorrogação do prazo de blindagem excede os limites legais estabelecidos pelo artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, comprometendo a efetividade do seu direito creditório, considerando que o
stay

period
já teria alcançado o prazo máximo legalmente permitido, sem deliberação prévia da assembleia-geral de credores.

Contudo, em que pese a força argumentativa lançada pela instituição financeira, não vislumbro, prima facie, os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Em pese a literalidade do dispositivo legal permita a prorrogação do período de blindagem judicial inicial uma única vez por igual período, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não tenha concorrido para a superação do prazo.

Não obstante, a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a prorrogação do
stay

period
quando necessário a salvaguardar o plano de soerguimento.

Aliás:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado

"caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"[...]” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1991365 MT
2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022) (
g.n
).

Na hipótese, extrai-se da decisão que
a prorrogação do
stay

period
deu-se, a toda evidência, em caráter manifestamente excepcional, tendo por único escopo assegurar a realização da assembleia-geral de credores no prazo máximo de 30 dias, ou seja, a medida possui limitação objetiva e justificada, fundada na preservação das condições mínimas de continuidade da atividade empresarial até a deliberação sobre o plano
recuperacional
.

Assim, entendo que a decisão recorrida não frustra em definitivo direito creditório do agravante, mas tão somente posterga, de forma provisória e motivada, seu exercício, de modo a evitar a constrição de bens essenciais e a paralisação completa das atividades dos devedores em momento considerado crítico.

No que tange ao risco de dano alegado, embora o banco credor sustente possível depreciação do bem financiado, inexiste nos autos qualquer prova concreta ou contemporânea que ateste, de plano, o risco de deterioração, uso indevido ou descuido com o bem móvel objeto da garantia fiduciária.

Nesse contexto e com base na cognição sumária própria desta fase, constata-se a ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, conforme previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Comunique-se o Juízo a quo, requisitando, no mesmo expediente, as informações que entender pertinentes ao deslinde do presente recurso (art. 1.018, § 1o, do CPC).

Intime-se os agravados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões, podendo, inclusive, juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ultimadas as providências, à conclusão para julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Forte em tais razões, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem, no caso deste processo de recuperação judicial, comporta acolhimento.

Isso porque, inobstante seja certo que a Lei 11.101/2005 só permita a prorrogação da blindagem por uma vez; e, no caso da presente recuperação judicial, esta prorrogação já tenha se efetivado e decorrido – importante considerar as recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que flexibilizam o permissivo legal.

Na mesma vertente foi a v. decisão proferida pelo TJMT,
em outro
processo de recuperação judicial que tramita nesta Vara Regionalizada:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“
É permitida a prorrogação do
stay

period
em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento
recuperacional
e a dilação se faça por prazo determinado
- Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as recuperandas têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Necessidade de prazo adicional para possibilitar a elaboração de aditivo e realização de uma única assembleia envolvendo todas as empresas do grupo econômico - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021) -
Número Único: 1017574-02.2024.8.11.0000 - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202) - Assunto: [Recuperação judicial e Falência] - Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/10/2024.

Ante o exposto, sem mais delongas, orientado pelas v.
decisões supra consignados
,
PRORROGO O PRAZO
DE BLINDAGEM
dos recuperandos até a data da realização da Assembleia Geral de Credores.
[...]”
.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que é credor fiduciário do agravado, titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária de maquinário agrícola, e que a decisão recorrida prorrogou indevidamente o período de suspensão das execuções, impedindo o exercício de seu direito de propriedade sobre os bens dados em garantia.

2.

Aduz que o
stay

period
teve início com a antecipação de seus efeitos e que, após o decurso do prazo legal de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, o juízo de origem determinou nova prorrogação até a realização da assembleia geral de credores, ainda sem data designada.

3.

Afirma que a decisão agravada é contraditória, pois anteriormente o próprio juízo reconheceu a desídia do recuperando na condução do processo
recuperacional
, suspendendo o andamento da recuperação judicial em razão da ausência de apresentação de documentos necessários à elaboração dos relatórios mensais de atividades pelo administrador judicial. Assevera que, mesmo diante dessa inércia, o magistrado prorrogou o
stay

period
, permitindo a manutenção da blindagem patrimonial do devedor por prazo indeterminado.

4.
Defende que a legislação
recuperacional
estabelece limite máximo de 360 dias para a suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não sendo admitidas prorrogações sucessivas.

5.
Alega, ainda, que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual, esgotado o período de suspensão, deve ser assegurado ao credor fiduciário o direito de retomada dos bens que garantem a dívida.

6.
Sustenta também que a manutenção da decisão recorrida viola o princípio da legalidade e o direito de propriedade, além de impor prejuízos financeiros ao agravante, que permanece impedido de recuperar o bem dado em garantia enquanto o recuperando continua utilizando-o sem qualquer contraprestação financeira.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a prorrogação do
stay

period
para além do limite legal de 360 dias, com o reconhecimento do direito do agravante de exercer as medidas necessárias à recuperação de seu crédito. Subsidiariamente, requer seja reconhecido que eventual prorrogação do
stay

period
tenha início no dia subsequente ao término do primeiro período, com encerramento definitivo em 23/11/2025.

A parte recorrida, embora intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 360814894.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
353756854
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer (ID 363195860), opinou pelo provimento do recurso, argumentando que a flexibilização do prazo legal de 360 dias, após a Reforma da Lei no 14.112/2020, exige deliberação favorável da assembleia-geral de credores, o que não ocorreu no caso
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO(S):
CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso.

Reitero que se trata de recurso interposto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial de CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER, prorrogou o
stay

period
de forma excepcional para além do prazo de 360 dias, condicionando o seu término à realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a complexidade do caso, aliada a deficiências estruturais da serventia judicial, que impediram a expedição tempestiva do edital de convocação, autorizariam a flexibilização do prazo de blindagem em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se, portanto, a verificar o acerto ou o desacerto da decisão de primeiro grau que
prorrogou o período de blindagem
.

1. Da Peremptoriedade do Prazo do
Stay
Period
e o Limite de 360 dias
.

O agravante
sustenta que a decisão impugnada afronta o art.
6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020, ao permitir a
manutenção da suspensão das ações e execuções por prazo superior ao limite legal.

Assiste razão
o agravante.

A reforma
legislativa de 2020 conferiu disciplina mais rigorosa ao período de suspensão das execuções (
stay

period
), fixando sua duração em 180 dias, prorrogáveis uma única vez por
igual período, em caráter excepcional e devidamente fundamentado, perfazendo o limite máximo de 360 dias
, senão vejamos:

Art. 6o [...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

A
ratio
legis
da referida alteração foi justamente evitar a perpetuação de suspensões indefinidas que, sob o pálio da preservação da empresa, acabavam por impor sacrifício desproporcional aos credores, subvertendo a lógica do sistema
recuperacional
.

No caso concreto, verifica-se que a recuperanda se encontra sob o manto do
stay

period
desde 30/10/2024, totalizando aproximadamente
485 dias de suspensão
, sem que tenha sido realizada, ou sequer agendada, a Assembleia Geral de Credores.

Tal circunstância evidencia extrapolação manifesta do teto legal.

Admitir a extensão do
stay

period
sem qualquer baliza temporal e sem a anuência da coletividade de credores configura nítida afronta ao princípio da legalidade estrita. Como bem pontuado pelo parecer ministerial (ID 363195860), a manutenção da blindagem após o esgotamento do prazo de 360 dias somente se justificaria mediante deliberação favorável da própria AGC ou nas hipóteses
específicas de apresentação de plano alternativo pelos credores (art. 56, § 4o, LRF), o que não se verifica nos autos.

Neste sentido, colaciono o entendimento consolidado por esta Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DEDUÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO LEGAL DE 360 DIAS. INADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONDICIONADA À ASSEMBLEIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) no âmbito de processo de recuperação judicial, além do limite legal de 360 dias, condicionando sua vigência à realização da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
após o esgotamento do prazo legal de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, nos termos do art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, especialmente quando vinculada à conclusão da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do período de blindagem judicial deve incluir todo o tempo efetivamente usufruído de suspensão de ações e execuções, inclusive o concedido por força de tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, § 3o, da L. 11.101/2005.

4. O limite temporal de 360 dias é máximo e peremptório, vedando-se nova extensão, ainda que a Assembleia não tenha sido realizada ou concluída, sob pena de vulneração ao princípio da segurança jurídica.

5. A decisão agravada, ao condicionar a prorrogação à realização da Assembleia, transbordou os limites legais e contrariou entendimento jurisprudencial consolidado sobre a rigidez temporal do
stay

period
.

6. A manifestação do Ministério Público, como custos legis, também opinou pelo parcial provimento do recurso, limitando a prorrogação ao intervalo legal.

7. A alegada inércia dos recuperandos, relativa à prestação de contas e pagamento de honorários do administrador judicial, deve ser apreciada com razoabilidade, sopesando-se o princípio da preservação da empresa. A existência de acordo para quitação dos encargos e a complexidade da contabilidade do grupo econômico não evidenciam dolo ou desídia apta a afastar, de per se, a prorrogação dentro dos marcos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para limitar a prorrogação do
stay

period
ao prazo de 90 dias, respeitado o teto legal de 360 dias, incluídos os períodos de suspensão já usufruídos por força de tutela cautelar.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a prorrogação do
stay

period
além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, ainda que pendente a realização da Assembleia Geral de Credores.

2. Devem ser computados no cômputo do
stay

period
os prazos de suspensão concedidos em tutela cautelar antecedente, conforme o art. 20-B, § 3o, da L. 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, II, 20-B, § 3o, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.218.453/AL, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2025; TJMT, AI 1017289-72.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1016152-55.2025.8.11.0000.

(N.U 1033015-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
(
g.n
.)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. MEDIAÇÃO JUDICIAL COM CREDORES EXTRACONCURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO INDETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial do Grupo Atanes, que deferiu nova prorrogação do
stay

period
após o transcurso do prazo legal de 360 dias, condicionando a extensão à instauração de mediação judicial com credores extraconcursais e determinando a manutenção da posse dos bens essenciais pelos devedores enquanto pendente o procedimento autocompositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a prorrogação do
stay

period
para além do limite legal de 360 dias, com base na instauração de mediação judicial, e se é legítima a determinação de manutenção da posse dos bens essenciais pela empresa recuperanda enquanto perdurar o procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece prazo máximo de 360 dias para o
stay

period
, sendo vedada nova prorrogação, salvo em hipóteses expressamente previstas na própria legislação.

4. Os
arts
. 20-A e 20-B incentivam a mediação e a conciliação no âmbito
recuperacional
, mas não autorizam, por si sós, a suspensão automática ou indefinida dos prazos legais.

5. A determinação judicial que condiciona a prorrogação da blindagem à instauração de mediação judicial, sem consenso dos credores extraconcursais, configura imposição indevida de medida autocompositiva e afronta o princípio da legalidade.

6. A manutenção da posse de bens essenciais não pode ocorrer automaticamente em razão da mediação, devendo observar os limites legais e a manifestação de vontade dos credores.

7. O prolongamento da blindagem para além de 678 dias ultrapassa em muito o limite temporal legal e viola os direitos dos credores extraconcursais, comprometendo a segurança jurídica e o equilíbrio do processo
recuperacional
.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido da impossibilidade de nova extensão do
stay

period
após os 360 dias legais, salvo deliberação expressa da assembleia-geral de credores, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do
stay

period
para além de 360 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, é vedada, salvo deliberação favorável da assembleia-geral de credores.

2. A instauração de mediação judicial não autoriza, por si só, nova prorrogação da blindagem ou a manutenção automática da posse de bens essenciais pelo devedor em recuperação.

3. A imposição judicial de mediação como condição para suspensão de prazos ou restrição de direitos dos credores viola o princípio da autonomia da vontade e a legalidade estrita que rege o processo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 20-A e 20-B; CPC, art. 139, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.04.2023,
DJe
13.04.2023;

TJMT, Ag. Inst. 1035517-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 27.11.2025;

TJMT, Ag. Inst. 1032928-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025.

(N.U 1041525-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)
(
g.n
.)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Lício Silva de Moraes, Alzira Domingos de Morais, Antônio Resende Morais e Lucas Silva de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) além do limite legal de 360 dias e afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial.

2. Os agravantes sustentam que o atraso na convocação da Assembleia Geral de Credores decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente a inércia do Administrador Judicial, e requerem, liminarmente, a manutenção do período de blindagem até a realização do conclave assemblear ou, subsidiariamente, a manutenção da posse dos bens essenciais e das receitas operacionais até a deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do
stay

period
além do prazo legal de 360 dias, já anteriormente prorrogado uma única vez, diante da alegação de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de causas alheias à vontade dos recuperandos, especialmente a inércia do Administrador Judicial; e (
ii
) saber se, encerrado o período de blindagem sem deliberação assemblear favorável à sua prorrogação, é possível ao juízo da recuperação judicial manter os devedores na posse de bens de capital alegadamente essenciais à continuidade da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

4. O art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que o
stay

period
perdurará pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal, revelando, pela conjugação dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico de interpretação, a inequívoca intenção legislativa de fixar o prazo máximo de 360 dias para a blindagem patrimonial, vedando prorrogações sucessivas além desse limite.

5. A reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020 consagrou a centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo no sistema
recuperacional
, estabelecendo que a extensão do
stay

period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável dos credores, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.991.103/MT, sendo inadmissível que o Poder Judiciário suplante, por decisão unilateral, a prerrogativa que a lei reservou exclusivamente à assembleia.

6. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores torna o deferimento judicial da prorrogação do
stay

period
configurador de indevida ingerência do Poder Judiciário no processo
recuperacional
, apartando-se das disposições legais expressas e da lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020, tanto mais quando os credores
manifestaram-se
expressamente contrários à extensão do período de blindagem.

7. A alegação genérica de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreria da inércia do Administrador Judicial não se mostra suficiente para autorizar nova prorrogação do período de blindagem, uma vez que os agravantes, como principais interessados na celeridade do processo
recuperacional
, poderiam ter adotado medidas proativas para impulsionar o feito, como o requerimento de providências ao juízo de origem para compelir o Administrador Judicial ao cumprimento de suas atribuições legais ou para sua substituição, por descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 30 da Lei n. 11.101/2005, o que não se verificou nos autos.

8. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.

9. O art. 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, delimita expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial ao período de blindagem previsto no § 4o do mesmo artigo. Encerrado o
stay

period
sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda.

10. A omissão do Administrador Judicial em cumprir determinação judicial para indicação de data, horário e local para a realização da Assembleia Geral de Credores configura grave descumprimento de seus deveres funcionais, impondo sua destituição nos termos do art. 31 da Lei n. 11.101/2005, com nomeação imediata de substituto pelo juízo de origem, a fim de que sejam adotadas, com urgência, todas as medidas necessárias à instauração do conclave assemblear, ato indispensável ao regular prosseguimento do processo
recuperacional
.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a prorrogação do
stay

period
e afastou a manutenção da posse dos bens essenciais. De ofício, determina-se a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção, com urgência, de todas as medidas necessárias à imediata realização da Assembleia Geral de Credores. Prejudicado o agravo interno de Id. 316786385.

Tese de julgamento: "
1. A prorrogação do
stay

period
para além do limite máximo de 360 dias estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema
recuperacional
. 3. Encerrado o
stay

period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, cessa a competência do juízo da recuperação para impedir a retomada de bens por credores extraconcursais, ainda que tais bens sejam considerados essenciais à atividade empresarial.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, §§ 4o e 7o-A, 30, 31, 47 e 56, § 1o; Lei n. 14.112/2020; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.072.285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI n. 1034770-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2025.

(N.U 1031424-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026) (
g.n
.)

Noutro giro, verifica-se que
o
j
uízo de origem, em decisão anterior, chegou a suspender os efeitos do
stay

period
justamente em razão da inércia do recuperando na apresentação de dados fiscais. Tal circunstância é
relevante
, pois o art. 6o, § 4o, da LRF condiciona a prorrogação à inexistência de contribuição do devedor para o atraso do processo.

Por fim, cabe ressaltar que o
a
gravante é titular de propriedade fiduciária sobre bem móvel (maquinário agrícola
– ID 350937358
, p. 2
), tratando-se de credor extraconcursal, nos moldes do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a ilegalidade da manutenção da suspensão das execuções após o decurso do prazo máximo legal, devendo ser reformada a decisão recorrida para determinar o encerramento do
stay

period
, com o regular prosseguimento das ações e execuções individuais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria
-Geral de Justiça
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, declarando encerrado o período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) em relação ao agravante, autorizando a retomada das medidas judiciais necessárias à recuperação de seu crédito e à apreensão dos bens alienados fiduciariamente descritos na exordial recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026